Tribunal: STF
Processo: AI 351390
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Se o acórdão recorrido ficou na questão processual
infraconstitucional da preclusão da matéria relativa à prescrição,
não chegou ele a examinar o disposto no artigo 7º, XXIX, "a", da
Constituição, nem, evidentemente, a combinação, pretendida pela ora
agravante, dele com os incisos II e XXXVI do artigo 5º da Carta
Magna.
        - Inexistência, no caso, de ofensa aos incisos XXXV e LV do
artigo 5º da Constituição.
        Agravo a que se nega provimento.